Tribunal: TCU
Processo: 009.690/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 864/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de acompanhamento realizado na empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), com o objetivo de acompanhar a parceira estratégica da Petrobras com a estatal China National Petroleum Corporation International (Projeto Lotus), em cumprimento ao subitem 9.3.2 do Acórdão 477/2019-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Aroldo Cedraz. Considerando que a unidade técnica concluiu que ocorreu a perda de objeto do presente acompanhamento devido à inviabilidade econômica identificada pela Petrobras no Projeto Lotus, impossibilitando, portanto, a continuidade da parceria estratégica com a estatal chinesa; Considerando que na análise da documentação realizada não foram encontrados indícios de irregularidade na condução do Projeto Lotus; Considerando que a Petrobras requereu tratamento sigiloso aos documentos e informações prestados à equipe de fiscalização, visto que contêm informações empresariais estratégicas cuja divulgação pode representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos; Considerando que o Relatório de Acompanhamento (peça 20), com a supressão das informações classificadas como sigilosas pela Petrobras, pode ser tornado público, bem como que todas as demais peças que ingressaram ou trataram informações com acesso restrito foram classificadas nestes termos no sistema de gestão do Tribunal (e-TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em tornar público o Relatório de Acompanhamento acostado à peça 20 dos autos, encaminhar cópia deste acórdão à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e arquivar os presentes autos com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 009.690/2019-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ), Danielle Gama Bessa Bites (115.408/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.6 Determinações/recomendações/providências: não há